Tribunal: TJMT
Processo: 1019889-37.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019889-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS - CPF: 058.420.721-22 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA - CPF: 090.128.069-09 (INTERESSADO), JOSE HENRIQUE LEANDRO DE SA - CPF: 070.898.531-95 (INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E TORTURA MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE

– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA –
INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea, tampouco em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva, quando tal decisão se lastreia na gravidade concreta das condutas em apuração e na necessidade de se resguardar as vítimas e testemunhas, evidenciando a imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, contexto em que se mostram irrelevantes eventuais predicados pessoais do paciente.

Por não comportar dilação probatória, a ação de
habeas corpus
não se presta ao revolvimento do acervo de provas e ao enfrentamento da tese de negativa de autoria, questão a ser examinada no bojo da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iasmim Vitória Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por manter presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e tortura majorada, capitulados no artigo 33,

caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1º, I, alínea “a”, e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997.

Os impetrantes alegam que não houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
, sobretudo porque a paciente não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa.

Outrossim, argumentam que a paciente não praticou os crimes que lhe são imputados.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 180293665).

Juntam documentos (Ids. n. 180293666 a 180293668).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 180346163).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 180771150).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 182979687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que, em 3 de maio do corrente ano, a paciente e outros três indivíduos – Gean Evânio Breda de Souza, José Henrique Leandro de Sá e Carlos Eduardo Grober Padilha – teriam sido presos em flagrante nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
1º FATO:

No dia 1º de maio de 2023, por volta das 22 horas, inicialmente no estabelecimento comercial ‘Bar e Conveniência Disk Beer’, localizado na Rua São José, nº 59, e posteriormente em uma residência e também em região de mata, todos nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA, JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e
IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com terceiros não identificados, constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, as vítimas PAULO HENRIQUE MENDES BARRETO e ANTÔNIO PERES DA ROCHA FILHO, que se encontravam sob seus poderes em razão de sequestro, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obterem informação, conforme Laudos de Lesão Corporal nºs 512.1.02.9871.2023.113293-A01 e 512.1.02.9871.2023.115342- A01 (Id.117817982 e em anexo).

Na ocasião, as vítimas PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO estavam no ‘Bar e Conveniência Disk Beer’ quando foram abordadas por mais de 07 pessoas, dentre elas, os denunciados CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA, JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e
IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS
, que, mediante violência, as arrebataram e as colocaram dentro de um veículo. A vítima PAULO HENRIQUE tentou correr e fugir, mas foi impedida.

No interior do veículo, as vítimas tiveram as cabeças cobertas com camisetas e após foram levadas até uma residência, local onde os denunciados amararam as vítimas PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO e, enquanto revistavam seus documentos pessoais, aparelhos celulares e tatuagens, e lhes faziam perguntas sobre serem faccionados, lhes agrediram fisicamente, com emprego de queimaduras de cigarro, chutes, coronhadas, causando-lhes diversas lesões, em especiais na vítima PAULO HENRIQUE, consoante Laudo de lesão corporal de nº º 512.1.02.9871.2023.115342- A011, bem como a todo momento as ameaçavam de morte.

Depois, PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO foram levados para área de mata, oportunidade em que novamente foram agredidos fisicamente e ameaçados. Tarde da noite, a vítima ANTÔNIO conseguiu se livrar das amarras e fugiu em direção a mata, tendo na parte da manhã chegado ao hotel onde ficava e procurado a polícia.

A vítima PAULO HENRIQUE, porém, ficou sob os poderes dos denunciados que deram sequência as torturas, tendo sido libertada somente na madrugada do dia 03/05/2023.

A motivação para os atos contra as vítimas era a suspeita de que por elas serem de outro Estado pudessem ser integrantes de organizações criminosas rivais ao ‘Comando Vermelho’, que é a facção presente nesta Cidade, sendo que os denunciados queriam obter das mesmas informações se eram ou outra facção.

Parte da ação delitiva foi registrada por câmeras de monitoramento, consoante Relatório de Investigação (Id.117817970), oportunidade em que se logrou êxito em identificar os denunciados GEAN EVANIO, JOSÉ HENRIQUE e CARLOS EDUARDO na cena do crime, além de JOSÉ HENRIQUE e
IASMIN
, ao serem ouvidos pela autoridade policial, terem confirmado que estavam no estabelecimento comercial no dia do sequestro.

Saliente-se, que após diligências, os Policiais Civis também lograram êxito em encontrar na residência de GEAN e
IASMIN
peças de roupas utilizadas pelo denunciado GEAN EVANIO no momento do sequestro das vítimas.

2º FATO:

No dia 03 de maio de 2023, por volta das 18 horas, na residência localizada na Rua Massal Sakakima, esquina com a Av. Luíza Riva, nº 34, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS
, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA e IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com a adolescente MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO, guardavam e tinham em depósito drogas para fins de tráfico, consistente em 97,32g (noventa e sete gramas e trinta e dois centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 06 (seis) porções, sendo 04 (quatro) porções pequenas e 02 (duas) médias, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.117817439) e Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.113749-A01 (Id.117817983), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, em diligências ininterruptas da Polícia Civil no tocante ao crime de tortura mediante sequestro em desfavor das vítimas PAULO HENRIQUE e ANTÔNIO (Fato 01), após informações sobre o endereço onde possivelmente as vítimas teriam sido levadas e torturadas, Policiais Civis se deslocaram até o endereço supracitado, que era a residência dos denunciados GEAN EVANIO, IGOR,
IASMIN
e da adolescente MARIA EDUARDA.

Durante vigilância, os agentes policiais puderam notar uma grande movimentação de pessoas no local, bem como a presença dos denunciados GEAN EVANIO e IGOR JÚNIOR, sendo que este último possuía mandados de prisão e busca e apreensão em aberto, pois investigado pela prática do crime de integrar organização criminosa (Autos: 1008019-15.2022.8.11.0037), razão pela qual decidiram dar cumprimento aos mandados.

Durante a abordagem, logo na entrada da residência os Policiais Civis notaram um forte odor de substância entorpecente, bem como constataram que além dos denunciados GEAN EVANIO e IGOR JÚNIOR também estavam no local a denunciada
IASMIN
e a adolescente MARIA EDUARDA.

Após revista domiciliar, os policiais civis lograram êxito em encontrar e apreender 97,32g de maconha, acondicionada na forma de 06 (seis) porções, uma parte localizada no chão da sala e outra parte em meio as roupas de GEAN.

Além da droga, foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e o valor de R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte) reais, em espécie, localizados no quarto do denunciado IGOR JÚNIOR e da adolescente MARIA EDUARDA, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.117817439).

Por derradeiro, no interior da residência, os Policiais Civis também lograram êxito em encontrar e apreender peças de roupas utilizadas pelo denunciado GEAN EVANIO no momento do sequestro das vítimas, visto que a ação delituosa foi registrada por câmeras de monitoramento
” (Id. n. 180293668, pp. 19-23;
sic
).

A paciente e os corréus foram submetidos a audiência de custódia no dia 5 do mesmo mês, ocasião em que suas prisões foram convertidas em preventivas pelo magistrado plantonista,
in verbis
:

“
Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de
IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS
pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12850/2013 e art. 1º - I - A e 1º - §4º - III da Lei n. 9.455/97; GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA pela prática, em tese, do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 1º - I - A e 1º - § 4 - III da LEI Nº 9.455/97; JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ E CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA pelo cometimento, em tese, dos crimes de tortura mediante sequestro e associação criminosa.

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão dos autuados.

Compulsando os autos, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que os crimes supostamente cometidos pelos autuados possui pena superior a 04 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I do CPP.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de exibição apreensão e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão que relataram ter sido localizado pela equipe da polícia civil na Avenida Amazonas por volta das 10h30m de hoje após pedir socorro em uma empresa, a vítima Paulo Henrique Mendes Barreto que relatou que foi sequestrado torturado e mantido em cárcere privado. Contam que analisando as imagens do local de onde a vítima foi abordada pelos autores do crime, ‘conveniência Disk Beer’, conseguiram identificar pelo menos dois suspeitos presentes na hora em que vítima foi abordada. Narram que o suspeito ‘Carlos Eduardo Glober Padilha’ (baixa estatura, cor branca, tatuagem no braço direito, trajava camiseta da seleção brasileira de cor branca e shorts escuro) cumprimenta um dos algozes, acompanha a ação e após uma das vítimas correr tentando escapar dos suspeitos ele também corre com os demais em direção em que vítima correu. O suspeito José Henrique Leandro De Sá (cor parda, usava relógio e corrente, trajava camiseta de time de cor preta e shorts escuro), por sua vez, era o único que usava capacete na ação. Além disso, é um dos que aborda os ofendidos e os conduz à força para fora da conveniência sendo que os suspeitos foram localizados e em entrevista confirmaram que estavam no local do fato e a participação na ação delituosa.

O delegado de polícia Allan Vitor Sousa da Mata contou:

QUE em continuidade das diligências de investigação acerca do sequestro, cárcere privado, torturas praticados contra as vítimas Paulo Henrique Mendes Barreto e Antônio Peres da Rocha Filho, conforme os b.os 2023.120955, 2023.120955 e 2023.121597, obteve-se a informação da possível residência onde ocorrerá as torturas; QUE no local estava residindo o suspeito Gean Evanio Breda de Souza identificado através das imagens do estabelecimento onde ocorreu o arrebatamento como um dos participante dos fatos criminosos; QUE dessa feita, no dia 03/05/2023, por volta das 18h, iniciou-se uma vigilância ao local, qual seja Rua Massal Sacakima, esquina com a rua Luiza Riva, casa 34, com o objetivo de certificar se de fato Gean residia no local e se a residência era o local de prática de tortura praticadas pela facção; QUE durante a vigilância notou-se movimentação típica de local de comercialização de drogas, com indivíduos entrando e saindo a todo o tempo; QUE então foi avistado Gean Evanio Breda juntamente com Igor Júnior dos Santos Goes na residência; QUE considerando que Igor Junior dos Santos, vulgo raridade ou Lucas Rarid, matricula na facção nº 8.211, tinha um mandado de prisão em seu desfavor por se tratar de um gerente local da facção comando vermelho e que ainda o local demonstrava ser um ponto de venda de drogas resolve-se realizar o ingresso na residência a fim do cumprimento ao mandado de prisão nº 1008019- 15.2022.8.11.0037.01.0002-05 em desfavor de Igor Junior dos Santos Goes, mandado de busca e apreensão onde for encontrado Igor Junior dos Santos Goes processo nº 1008019-15.2022.8.11.0037, bem como a prisão de Gean Evanio Breda pelo sequestro, cárcere privado e tortura praticados; QUE no local estavam também Maria Eduarda da Silva Ribeiro, namorada de Igor, e
Iasmim Vitoria Silva Campos
; QUE já na entrada da residência foi sentido forte odor de maconha, estando porções da droga no chão da sala e em roupa e que durante a busca Gean apontou a bolsa onde estava as roupas e drogas de porções menores apreendidas, além do boné, camiseta e calça utilizadas nos dias do crime de sequestro e tortura, sendo que a balança e o dinheiro foram encontradas no quarto onde estava o suspeito Igor juntamente com as femininas conduzidas; QUE com relação as porções maiores estavam acondicionadas em uma bermuda de GEAN ; QUE em continuidade, em cima da cama do quarto identificado como sendo o de Igor Junior dos Santos Goes e Maria Eduarda da Silva Ribeiro, foi encontrado uma balança de precisão e R$ 2.820,00 em dinheiro; QUE na residência foi encontrado ainda diversos aparelhos celulares e a roupa utilizada por Gean durante o sequestro das vítimas; QUE ambos os suspeitos quebraram seus aparelhos celulares ao verem a ação policial (...). (ID 116871579).

De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada (tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes) com a participação de adolescente sendo, inclusive, José Henrique e Carlos Eduardo Padilha identificado nas câmeras de segurança como sendo um dos arrebatadores do ofendido; o autuado Gean possui condenação criminal transitada em julgado (SEEU 2000026-14.2021.8.11.0044) além de responder a outras ações penais.
Iasmim
, por sua vez, também teria participação na ação delituosa eis que flagrada no vídeo do sequestro das vítimas, conforme consignado pela Autoridade Policial (fls. 02 – ID 116871575) sendo necessária a manutenção da sua prisão cautelar.

Além da conveniência da instrução criminal diante da necessidade de oitivas das vítimas e testemunhas, as quais poderão eventualmente ser intimidadas e temerosas pelos autuados em liberdade. Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstram ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto, seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltassem a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de
IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS
, GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA, JOSÉ HENRIQUE LEANDRO DE SÁ E CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA, qualificados nos autos, em prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal
” (Id. n. 180293666, pp. 4-5;

sic
).

Como se vê, o magistrado se reportou a elementos constantes dos autos, tanto para demonstrar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) quanto para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução judicial (
periculum libertatis
), mencionando, nesse particular, a gravidade concreta das condutas em apuração, bem como a necessidade de se resguardar a incolumidade e tranquilidade das vítimas e testemunhas no interesse da produção probatória, considerando-se a natureza dos fatos e o
modus operandi
empregado pelos suspeitos.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto o
decisum

evidenciou suficientemente, com base estritamente no que consta dos autos, o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.

Convém pontuar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente (como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, malgrado os impetrantes sustentem que a paciente não praticou os delitos que lhe são imputados, é evidente que a ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses como a de negativa de autoria, nos termos do verbete sumular n. 42, também da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não se identifica a caracterização de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023